Tribunal: TJMT
Processo: 1002735-40.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002735-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Agêncie e Distribuição, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVANTE), ADALTO LIMONGI DE FREITAS - CPF: 004.985.941-22 (AGRAVADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (AGRAVADO), ADMINISTRADORA E LOCADORA AGUAS DO XINGU LTDA - CNPJ: 07.206.267/0001-89 (AGRAVADO), AGROPECUÁRIA ÀGUAS DO XINGU LTDA.. (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
QUE, EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL À EMPRESA AVALISTA, DETERMINOU A SUSPENSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO EM FACE DO SÓCIO – IMPOSSIBILIDADE DA EXTENSÃO DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRECEDENTE REPETITIVO (TEMA 885) – SÚMULA 581, DO STJ - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

É cediço que a lei prevê, expressamente, a preservação das obrigações dos devedores solidários ou coobrigados na eventualidade de ser deferida a recuperação judicial do devedor principal. O artigo 49, § 1o, da LRJ estabelece que “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

Quando do julgamento do REsp 1.333.349/SP, pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça,, julgado em 26/11/2014, sob a sistemática dos repetitivos, Tema 885, o relator, Ministro Luís Felipe Salomão, afirmou que não há suspenção da execução direcionada a codevedores ou devedores solidários pelo simples fato de o devedor principal ser sociedade cuja recuperação foi deferida, pouco importando se o executado é também sócio da recuperanda ou não, uma vez não se tratar de sócio solidário.

Os devedores solidários não se beneficiam da suspensão legalmente conferida à empresa em recuperação judicial, pois tal efeito não se estende aos avalistas, garantidores obrigacionais autônomos, inexistindo óbice que estes sejam demandados isoladamente, mostrando-se inviável a suspensão da execução aqui combatida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DA AMAZONIA S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0007380-60.2015.8.11.0004, proposta em desfavor de ADALTO LIMONGI DE FREITAS e ADMINISTRADORA E LOCADORA AGUAS DO XINGU LTDA, que, em razão do deferimento de pedido de recuperação judicial (Proc. no. 14453-78.2018.811.0004), determinou a suspensão da ação de execução.

Em suas razões, o Agravante sustenta que o executado ADALTO LIMONGI DE FREITAS, emitente das cédulas executadas, é o devedor principal e não é parte integrante do pedido de recuperação judicial.

Aduz que a Agropecuária Águas do Xingu Ltda foi incluída na execução em razão de ser a prestadora da garantia hipotecária e que a suspensão somente deverá ocorrer em relação a empresa em Recuperação Judicial.

Assevera que a ação de execução deve prosseguir normalmente em face do Executado Adalto Limongi de Freitas porque os benefícios da ação de recuperação judicial são restritos à empresa em recuperação judicial.

Alega que o STJ firmou o entendimento que a ação de recuperação judicial não suspende execução contra coobrigados e que a ação de recuperação judicial da prestadora de garantia em nada altera a obrigação assumida pelo devedor principal.

Assim, pede seja concedida a antecipação de tutela recursal, para que seja determinado o prosseguimento da Ação de Execução em face do executado Adalto Limongi de Freitas e, no mérito, seja dado provimento ao agravo, confirmando-se a ordem judicial com determinação de regular prosseguimento da Ação de Execução em face do executado ADALTO LIMONGI DE FREITAS.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 119451473).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 120702977).

Opostos Embargos de Declaração pelo agravante (ID 120828971), estes foram rejeitados (ID 121021454).

Contraminuta da parte agravada (ID 123024959).

A d. Procuradoria Geral da Justiça deixou de opinar ante a ausência de interesse público no feito (ID 130790191).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução proposta em 12/08/2015 por BANCO DA AMAZONIA S/A em face de ADALTO LIMONGI DE FREITAS e AGROPECUÁRIA ÁGUAS DO XINGU LTDA, alegando que os executados, sendo o primeiro na qualidade de emitente e a segunda na qualidade de garantidora hipotecária, contrataram junto ao Banco duas Cédulas de Crédito Bancário: FIR 067-13/0017-2, emitida em 19/07/2013, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); e FIR 067-13/0012-1, emitida em 19/07/2013, no valor de R$ 3.290.000,00 (três milhões, duzentos e noventa mil reais).

Aduz que os executados deveriam efetuar o pagamento do empréstimo nas datas indicadas no Esquema de Reembolso, todavia, encontram-se inadimplentes.

Requereu a citação dos executados para pagar a dívida no valor total de R$ 4.305.950,77.

Citada, a executada AGROPECUÁRIA ÁGUAS DO XINGU LTDA compareceu aos autos, em 10/12/2018, informando que obteve o deferimento, em 29/11/2018, do pedido de recuperação judicial.

De fato, em 22/11/2018, as pessoas jurídicas de direito privado MOTOGARÇAS COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA, MOTOGARÇAS COMÉRCIOS DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, ADMINISTRADORA BELA FORMOSA LTDA, ADMINISTRADORA E LOCADORA ÁGUAS DO XINGU LTDA, PRESTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA e SAN LOURENZO PARK HOTEL LTDA, as quais compõem o grupo econômico MOTOGARÇAS, formularam o Pedido de Recuperação Judicial no. 0014453-78.2018.8.11.0004.

Em 29/11/2018, foi deferido o pedido de processamento da recuperação judicial, ordenando-se a suspensão por 180 (cento e oitenta) dias, contados da publicação do edital que concedeu publicidade à decisão, de todas as ações ou execuções contra as devedoras requerentes, na forma do art. 6o, da Lei 11.101/2005, com arrimo no art. 52, III, da mesma lei.

Considerando esta informação, o Magistrado a quo determinou a suspensão da ação de execução, nos termos do art. 6o, da Lei no. 11.101/2005.

Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento pela parte exequente.

Pois bem.

É cediço que a lei prevê, expressamente, a preservação das obrigações dos devedores solidários ou coobrigados na eventualidade de ser deferida a recuperação judicial do devedor principal.

O artigo 49, parágrafo 1o, da Lei 11.101 estabelece que “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

Quando do julgamento do REsp 1.333.349/SP, pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça,, julgado em 26/11/2014, sob a sistemática dos repetitivos, Tema 885, o relator, Ministro Luís Felipe Salomão, afirmou que não há suspenção da execução direcionada a codevedores ou devedores solidários pelo simples fato de o devedor principal ser sociedade cuja recuperação foi deferida, pouco importando se o executado é também sócio da recuperanda ou não, uma vez não se tratar de sócio solidário.

Esse também é o entendimento deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ALEGADA INAPLICABILIDADE DO RECURSO PARADIGMA RESP No 1.333.349/SP (TEMA 885) – EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NÃO EXTENSÃO AOS SÓCIOS AVALISTAS – ARESTO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STJ – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – ARTIGO 1.030, I, B, DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Deve ser negado seguimento ao recurso especial se o julgado do órgão fracionário do Tribunal a quo estiver em conformidade com a orientação estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, a teor do que dispõe o art. 1.030, I, b do CPC/15. Se o acórdão recorrido reconheceu que os efeitos da recuperação judicial não são extensíveis aos sócios avalistas, é de se manter a decisão que negou seguimento ao recurso especial, pois em conformidade com a orientação do recurso paradigma REsp no 1.333.349/SP (Tema 885). Agravo Interno desprovido.” (TJ-MT, AGR 0068066-25.2018.8.11.0000, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 22/11/2018, Publicado no DJE 30/11/2018)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ALEGADA INAPLICABILIDADE DO RECURSO PARADIGMA RESP No 1.333.349/SP (TEMA 885) – EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NÃO EXTENSÃO AOS AVALISTAS – ARESTO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STJ – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – ARTIGO 1.030, I, B, DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Deve ser negado seguimento ao recurso especial se o julgado do órgão fracionário do Tribunal a quo estiver em conformidade com a orientação estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, a teor do que dispõe o art. 1.030, I, b do CPC/15. O acórdão recorrido consignou que, os devedores solidários não se beneficiam da suspensão legalmente conferida à empresa em recuperação judicial, pois tal efeito não se estende aos avalistas, garantidores obrigacionais autônomos, inexistindo óbice que estes sejam demandados isoladamente, devendo ser mantida a decisão que negou seguimento ao recurso especial, pois em conformidade com a orientação do recurso paradigma REsp n. 1.333.349/SP (Tema 885). Agravo Interno desprovido.” (TJ-MT, AGR no. 1048886-43.2019.8.11.0041, Relatora: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, ÓRGÃO ESPECIAL, Julgado em 19/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020)

E ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - COMPOSIÇÃO DE DÍVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE EMBARGANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AVALISTA. PLEITO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL AO SÓCIO, DEVEDOR SOLIDÁRIO. TESE REJEITADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA DEVEDORA QUE NÃO OBSTA A COBRANÇA DO CRÉDITO DOS GARANTIDORES DA DÍVIDA. EXEGESE DOS ARTS. 49, § 1o, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/05. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA CORTE DA CIDADANIA, EM JULGAMENTO DE CARÁTER REPETITIVO, NO RECURSO ESPECIAL N. 1333349/SP. PRECEDENTES DESTA CORTE. "Para efeitos do art. 543-C do CPC: 'A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005'. (STJ, REsp 1333349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 26/11/2014)"Súmula 581. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória."[...] ( Apelação Cível n. 0302405-54.2016.8.24.0058, de São Bento do Sul, rel. Des. Robson Luz Varella, j. 21-11-2017)" ( Apelação Cível n. 0021850-90.2012.8.24.0020, de Criciúma, rel. Dinart Francisco Machado, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 9-7-2019). CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE. DESPROVIMENTO. AVENÇAS QUE TRAZEM EM SEUS BOJOS A TAXA MENSAL E A ANUAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. PACTUAÇÃO ARITMÉTICA VERIFICADA. EXEGESE DAS SÚMULAS N. 539 E N. 541 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO QUE NÃO ALTEROU O JULGAMENTO ORIGINÁRIO. NECESSÁRIA MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO REALIZADA PELO TOGADO SINGULAR. HONORÁRIOS RECURSAIS. APELO DESPROVIDO. APLICABILIDADE DA REGRA CONTIDA NO ART. 85, § 11, DO CPC/2015. MAJORAÇÃO DOS ESTIPÊNDIOS PATRONAIS EM GRAU DE RECURSO. CONTUDO, SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DA REFERIDA VERBA, UMA VEZ QUE A APELANTE É BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-SC, Apelação no. 0328851-39.2015.8.24.0023, Relatora: Rejane Andersen, Segunda Câmara de Direito Comercial, Julgamento: 07/12/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA DE DIREITO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AJUIZAMENTO EM DESFAVOR DE SÓCIO-AVALISTA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA RECUPERANDA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL AO AVALISTA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - Não resta caracterizado o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide se, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, indeferida prova inútil ou prescindível - Segundo o disposto na Lei no 10.931/04, preenchidos os requisitos legais, a cédula de crédito bancário é título hábil a ensejar execução de título extrajudicial - A suspensão das execuções desfavoráveis à sociedade empresária não aproveita ao avalista coobrigado, a teor do disposto no art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/05. Inteligência da Súmula 581 do STJ.” (TJ-MG, AC: 10000190607747003, Relator: José Marcos Vieira, 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/01/2022)

Assim, os devedores solidários não se beneficiam da suspensão legalmente conferida à empresa em recuperação judicial, pois tal efeito não se estende aos avalistas, garantidores obrigacionais autônomos, inexistindo óbice que estes sejam demandados isoladamente, mostrando-se inviável a suspensão da execução aqui combatida.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
para determinar o regular prosseguimento da Ação de Execução em face do executado ADALTO LIMONGI DE FREITAS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022